Tribunal: STF
Processo: ARE 1343538
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. Ação anulatória de multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aos diretores da FUNDUNESP, cumulada com pedido de declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais da Constituição Estadual e LCE 709/93 e 846/98 e consequente abstenção do TCE-SP de julgar as contas de fundações privadas mantidas com receitas públicas. Desistência da ação de uma das fundações apelantes. Prejudicados os pedidos concernentes às multas e à declaração de inconstitucionalidade incidental. Não conhecimento do recurso nessa parte. Manutenção da sentença que entendeu pela ausência de interesse de agir. Pretensões que superam aos limites estreitos do controle difuso de constitucionalidade. Pedido de supressão de expressão presente nos artigos 32 e 33, III, da CE, com efeito a todas as fundações em situação semelhante, que não pode ser processado em sede de ação ordinária. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeito modificativo. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 22, I; 25 e 75 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado (alínea “c”), limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 3032/3038 que julgou extinto o feito pro serem as autoras carecedoras da ação face à ilegitimidade passiva da corré Assembleia Legislativa e ativa de ambas as autoras, bem como pela falta de interesse processual, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC. 
    (...)
    Entendeu, contudo, o juízo a quo pela extinção da ação, reconhecendo a ilegitimidade tanto passiva da Assembleia Legislativa, parte alheia aos pedidos formulados, quanto ativa das entidades autoras, que não poderiam pleitear a anulação de multas aplicadas em desfavor das pessoas físicas dos Diretores da FUNDUNESP. Acolheu o magistrado, ademais, a preliminar de falta de interesse de agir, por impossibilidade jurídica do pedido, eis que a pretensão expressada se volta, em realidade, à própria declaração, direta e concentrada, da inconstitucionalidade dos dispositivos da Constituição Estadual e demais normas elencadas na inicial.
    (...)
    Consigne-se, desde já, que a pretensão preliminar de que fosse oportunizada a regularização processual dos vícios à legitimidade das partes chega aos autos natimorta, eis que, com a desistência da ação pela FUNDUNESP, não subsiste mesmo qualquer resquício de vínculo entre o polo autor, agora constituído exclusivamente pela FUNVET, e o pedido de anulação das multas impostas exclusivamente aos diretores da fundação desistente.
    Não há, portanto, sequer como se proceder à análise dos pedidos concernentes à anulação da aplicação das multas e à legitimidade ativa para pleiteá-la; restando o recurso e a própria ação prejudicados nesse aspecto.
    Contudo, prejudicado o pedido principal da ação, qual seja o de anulação das multas em virtude da suposta incompetência do TCE-SP para o julgamento das contas de fundações mantidas pelo Poder Público, por certo que igualmente prejudicada a pretensão acessória de ver declarada incidentalmente a inconstitucionalidade dos preceitos legais contra os quais se voltava o pedido principal, contidos na Constituição Estadual e Leis Complementares 709/93 e 846/98; circunstância em que, para todos os fins e efeitos, faz-se mister reconhecer a ausência de interesse recursal também nesse ponto.
    (...)
    Como bem apontado pelo magistrado a quo, a pretensão de que fossem declarados inconstitucionais dispositivos da Constituição Estadual e da legislação complementar, determinando “ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que se abstenha de julgar contas de entidades privadas sem finalidade lucrativa e que não integrem a Administração Pública Estadual ou Municipal”, tal qual exarada pelo apelante na petição inicial, não se conforma aos limites estreitos do controle difuso de constitucionalidade, revelando-se imprópria à via eleita.
    E não se depreende dos demais pedidos senão a expressa intenção de ver suprimido do ordenamento jurídico parcela dos artigos 32 e 33, III, da Constituição Estadual, visando provimento judiciário que afete, para além das partes processuais, a todas as fundações em situação semelhante, como se pudesse a ação ordinária vir a substituir ação direta de inconstitucionalidade.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente